Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.
1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 presunção relativa quanto à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
3. A inércia da parte Autora quanto à determinação de emenda à exordial, a fim de recolher as custas iniciais, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/15.
4. Apelação conhecida e não provida.